Tribunal: TJPA
Processo: 0041768-84.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041768-84.2015.8.14.0301

APELANTE: TAINA GUIMARAES BARROS

APELADO: VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A., PROJETO IMOBILIARIO SPE LTDA, IMPAR EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0041768-84.2015.8.14.0301

APELANTE: TAINA GUIMARAES BARROS

Advogado do(a) APELANTE: HERMOM DIAS MONTEIRO PIMENTEL - PA15610-A

APELADO: VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A., PROJETO IMOBILIARIO SPE LTDA, IMPAR EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado do(a) APELADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112-A

Advogados do(a) APELADO: LENON WALLACE IZURU DA CONCEICAO YAMADA - PA14618-A, JORGE LUIZ FREITAS MARECO JUNIOR - PA18726-A

RELATOR: DES.
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MORAIS. CABIMENTO. MAJORAÇÃO DOS JUROS DE MORA SOBRE OS LUCROS CESSANTES DE 0,5% A.M. PARA 1% A.M. HONORÁRIOS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

Comprovado o atraso na entrega do empreendimento e a não finalização da obra, tendo decorrido muitos anos após o prazo previsto no contrato, é devida a indenização por danos morais;

2-

Nos termos do art. 406 do CC C/C art. 161, § 1º, do CTN, os juros de mora devem ser calculados à taxa de 1% a.m.;

3-

Montante estabelecido pelo juízo
a quo
em relação aos honorários devem ser mantidos, considerando o local de prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado pelo causídico e o tempo de trâmite da ação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00h, do
dia __ de ____ de 2024.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0041768-84.2015.8.14.0301

APELANTE: TAINA GUIMARAES BARROS

Advogado do(a) APELANTE: HERMOM DIAS MONTEIRO PIMENTEL - PA15610-A

APELADO: VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A., PROJETO IMOBILIARIO SPE LTDA, IMPAR EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado do(a) APELADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112-A

Advogados do(a) APELADO: LENON WALLACE IZURU DA CONCEICAO YAMADA - PA14618-A, JORGE LUIZ FREITAS MARECO JUNIOR - PA18726-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por TAINÁ GUIMARÃES BARRO objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Capital, que julgou parcialmente procedente o pedido da autora na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face de PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA. e VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S/A.

A autora alega que adquiriu, em 19/12/2011, uma unidade imobiliária no empreendimento Condomínio Total Life Club Home pelo valor de R$ 133.481,25 e que o prazo de entrega estava estabelecido para janeiro de 2014, pois seriam construídos vários blocos em fases distintas. Ocorre que as obras restaram paralisadas e a emissão dos boletos relativos ao pagamento das parcelas foi suspensa, ocasionando vários transtornos à demandante. Em contato com a ré, foi-lhe informado que seria entregue outra unidade, porém não lhe foi oportunizada a escolha e esta não aceitou a proposta.

Informa que decorrido o prazo final o imóvel não foi entregue, o que ocasionou o ajuizamento da demanda. Requereu a nulidade da cláusula que estabelece a prorrogação por 180 dias para entrega do empreendimento; a condenação da ré a pagar indenização referente aos danos morais e materiais no montante de 1% do valor do imóvel adquirido, bem como a nulidade de outras cláusulas.

Em análise ao pleito inicial, o juízo de piso indeferiu a tutela de urgência, nos termos da decisão de ID 8884320.

Em contestação (ID 8884324), a parte ré aduz, preliminarmente, a ilegitimidade das rés VIVER EMPREENDIMENTOS LTDA. e VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S/A. No mérito, alega, em síntese, a legalidade da cláusula de prorrogação e das demais cláusulas contratuais apontadas pela autora; a ausência do dever de indenizar, pois não foi cometido qualquer ato ilícito; a rescisão do contrato e a não devolução integral dos valores pagos pela demandante e; a legalidade da atualização do saldo devedor.

Manifestação da autora em ID 8884355, na qual repeliu os argumentos da parte ré e reafirmou os termos da inicial.

Sentença de mérito em ID 8884373, na qual o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, entendendo abusiva a cláusula quinta, item 5.1.2; condenou a requerida ao pagamento de indenização referente aos lucros cessantes no montante de 0,5% do valor do imóvel atualizado à época em que os pagamentos deveriam ter ocorrido no período correspondente à mora da ré (31/07/2014); considerou leal a cláusula de prorrogação de 180 dias. No mesmo ato, julgou improcedente os pedidos de indenização por danos morais e inversão da cláusula penal. Por fim, condenou as partes em custas e despesas processuais, sendo estabelecido o percentual de 40% à autora e 60% à ré, e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, estando suspensa a exigibilidade em face da requerente em razão da justiça gratuita deferida.

A parte ré interpôs embargos de declaração (ID 8884376), os quais foram acolhidos para incluir n aparte dispositiva da sentença o indeferimento dos pedidos relativos aos danos morais e à inversão da cláusula penal (ID 8884381).

Inconformada, a parte autora interpôs apelação. Nas razões recursais (ID 8884382), aduz, em resumo, que é devida a indenização relativa aos danos morais em razão do ato ilícito praticado pela parte ré; a majoração dos juros de mora de 0,5% para 1%, bem como dos honorários advocatícios para 20%. Por fim, requereu o provimento do recurso a fim de alterar a decisão de piso.

Regularmente intimado, a ré/apelada apresentou contrarrazões (ID 8884386), assim como o autor/apelado (ID 4438461).

Redistribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe, com início às 14:00h, do
dia __ de ______ de 2024.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da assistência judiciária deferida à apelante.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o
atraso da entrega da unidade adquirida pelo consumidor e se é devida a indenização por danos morais, bem como a majoração dos juros de mora.

Adianto assistir parcial razão à apelante.

DOS DANOS MORAIS

De início, cabe frisar que o atraso é induvidoso, visto que a obra sequer foi entregue e a própria apelada não informa se, de fato, finalizou o empreendimento. Dessa forma, não será apreciado se houve atraso na entrega do empreendimento, pois é incontestável, mas sim os efeitos decorrentes da não entrega do imóvel contratado.

Em relação à fixação da indenização dos danos morais, depreende-se, da análise do art. 944 do Código Civil, bem como da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que se deve levar em consideração a extensão do dano, as condições socioeconômicas, culturais e psicológicas dos envolvidos, bem como o grau de culpa do agente e, eventualmente, da vítima.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. ATRASO NA OBRA. CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO. ARBITRAMENTO. DANOS MORAIS. MANTIDOS. SENTENÇA REFORMADA. - Reconhecido o descumprimento contratual diante do atraso na entrega da obra por mais de ano, cabível a declaração da resolução contratual, por culpa da promitente vendedora.- Inexistência de excludente de responsabilidade da ré ou culpa da consumidora, de modo que descabe a retenção da multa contratual pela rescisão antecipada.- Dever de restituição do valor integralmente pago pela parte autora, devidamente acrescido de correção monetária e juros legais, realizado em parcela única e sem abatimento de valores - Diante de previsão de cláusula penal pelo inadimplemento do pagamento tão somente em desfavor pelo adquirente, poderá ela ser invertida e aplicada também em seu favor, em caso de descumprimento do prazo da entrega do imóvel pela construtora. Aplicação do tema 971 do STJ - Caso em que configurado o atraso na entrega do imóvel, de modo que viável a inversão da cláusula penal contratual, cuja indenização deverá ser fixada mediante arbitramento judicial, que, no caso, deve corresponder a 0,5% do valor do bem previsto no contrato, por mês de atraso.- O atraso injustificado na entrega de obra, por si só, não gera dano moral passível de indenização. Entretanto, no caso dos autos se está diante de ocorrência de circunstância excepcional, caracterizadora do dano moral, que certamente resultou em angústia da parte autora na forma exigida para esses casos, de modo que cabível a fixação de indenização por danos morais.- Quantum indenizatório fixado de acordo com as peculiaridades do caso em comento, bem como os precedentes da Câmara e ponderado o caráter pedagógico com o dano causado. APELO DA PARTE AUTORA PROVIDO. APELO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70077038909 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 28/11/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2019)

O dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado. A ré agiu de forma irresponsável, descuidada, desrespeitosa e abusiva na condução de seu empreendimento, o que por óbvio causou danos morais aos apelados.

É inegável que o ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter, de forma amigável, a questão. Enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

A parte apelante se viu impossibilitada de realizar o sonho da casa própria. Atitudes como essa, infelizmente tão corriqueiras nos dias de hoje, merecem ser coibidas com rigor, eis que trazem, além da insegurança, desespero e até mesmo outros danos para os incautos consumidores que, muitas das vezes, ainda são tratados com indiferença e como se fossem eles os verdadeiros inadimplentes.

A entrega do empreendimento estava prevista para dezembro de janeiro de 2014 e não consta informação nos autos acerca da entrega do empreendimento ou se sequer foi concluído. Ou seja, o atraso na entrega do imóvel se deu por anos e, até prolação da sentença, não houve a entrega do bem, ultrapassando os limites do tolerável.

Dessa forma, tenho como adequado e proporcional arbitrar o valor do dano em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a contar desta decisão.

DOS JUROS MORATÓRIOS

A parte recorrente sustenta que os juros de mora no percentual de 0,5% a.m. não estão corretos, pois, nos termos do estabelecido na legislação pátria, o percentual correto é o de 1% a.m.

Entendo que merece acolhimento a alegação da apelante.

O art. 406 assim dispõe:

Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

Por sua vez, o art. 161, § 1º, do CTN estabelece da seguinte forma:

Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.

§ 1º Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês.

Portanto, resta claro que os juros de mora devem ser estabelecidos à taxa de 1% a.m., nos termos do que prevê o ordenamento jurídico pátrio, sendo devidos a partir da citação, por se tratar de relação contratual.

Nesse sentido, colaciono o julgado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INDICAR O ERRO NOS CÁLCULOS APRESENTADOS E O VALOR QUE ENTENDE CORRETO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. DEVIDOS A PARTIR DA CITAÇÃO. 0,5% (ZERO VÍRGULA CINCO POR CENTO) AO MÊS ATÉ 10 DE JANEIRO DE 2003. APÓS A ENTRADA EM VIGOR DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, O PERCENTUAL DEVERÁ SER ELEVADO PARA 1% (UM POR CENTO) AO MÊS. 1. É ônus do impugnante demonstrar, mediante memória de cálculo, o possível excesso de execução, indicando as incorreções encontradas nas contas elaboradas a pedido do credor, sob pena de ser rejeitada a impugnação apresentada. Inteligência dos parágrafos 4º e 5º do artigo 525 do Código de Processo Civil. 2. A correção monetária e os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados de ofício pelo órgão ad quem, inclusive na fase de cumprimento de sentença. 3. O valor executado deve ser atualizado monetariamente com o fim de combater os efeitos corrosivos do tempo, aplicando-se, desse modo, a partir da data em que deveria ter o devedor cumprido a obrigação, os indexadores incidentes à época, levando-se em consideração os expurgos inflacionários e, após março de 1991, o INPC, por ser o índice que melhor reflete a inflação. 4. Por versar a celeuma sobre responsabilidade contratual, os juros moratórios devem incidir a partir da citação. 5. Aplicam-se os juros moratórios previstos no artigo 1.062 do Código Civil de 1916, no percentual de 0,5% (zero vírgula cinco por cento), desde a data da citação até a entrada em vigor do novo Código Civil, quando deverão ser aplicados à razão de 1% (um por cento) ao mês, de conformidade com o artigo 406 do Código Civil c/c artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Acorda o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, pela Quarta Turma Julgadora de sua Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E PROVÊ-LO, tudo nos termos do voto do Relator.

(TJ-GO 0126700-08.2001.8.09.0051, Relator: SANDRA NERY DA SILVA, Goiânia - 27ª Vara Cível, Data de Publicação: 19/02/2018)

Dessa forma, por entender correto o entendimento de que deve ser aplicado o percentual de 1% a.m. relativo aos juros de mora, dou provimento ao recurso para alterar de 0,5% para 1% o percentual dos juros moratórios sobre os lucros cessantes, devendo incidir a partir da citação.

DA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS

No que tange ao pleito de majoração dos honorários sucumbenciais, compreendo que não merece acolhimento a pretensão da apelante.

Os honorários foram fixados em 10% sobre o valor da condenação. Levando em consideração o valor da condenação referente aos danos morais (R$ 15.000,00) e a condenação da parte ré relativa aos lucros cessantes, entendo que o juízo de piso, ao fixar o montante dos honorários sucumbenciais, agiu em conformidade com o CPC, nos termos do art. 85, § 2º. Portanto, não merece reforma a decisão de origem.

Neste sentido, junto o seguinte julgado:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO. DANOS DECORRENTES DE DISTÚRBIOS ELÉTRICOS. AUSENTE NEXO DE CAUSALIDADE. HONORÁRIOS MANTIDOS. A responsabilidade da distribuidora de energia elétrica não depende da demonstração de culpa. A presença de defeito na prestação do serviço induz à reparação do dano causado ao consumidor. O nexo de causalidade entre o defeito do serviço e o prejuízo deve estar presente. Precedentes. No caso em julgamento, os elementos de prova indicam não ter havido demonstração do nexo de causalidade entre os danos e o serviço prestado pela concessionária de energia. No arbitramento dos honorários advocatícios, o julgador deve considerar o local de prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado pelo causídico e o tempo de trâmite da ação, nos termos do art. 85, §§ 2º, do CPC. Honorários advocatícios mantidos, ao concreto. Apelação não provida.

(TJ-RS - AC: 50021083120208210041 RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Data de Julgamento: 26/08/2021, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 01/09/2021)

Assim, entendo que não merece reparo a decisão
a quo
neste ponto.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto para
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para alterar o percentual relativo aos juros moratórios sobre os valores dos lucros cessantes para 1% a.m., sendo devidos desde a citação, bem como condenar a parte ré ao pagamento de R$ 15.000,00 pelos danos morais causados à autora, acrescido de juros moratórios de 1% a.m. a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a contar desta decisão.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 12/06/2024